Tribunal: TJBA
Processo: 8000227-10.2025.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000227-10.2025.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE VITURINO PINTO DA SILVA

Advogado(s)
:
ANA VICTORIA RODRIGUES FERNANDES, MARCOS EDUARDO CARDOSO FERNANDES

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO registrado(a) civilmente como ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL. CONSUMIDOR IDOSO E INTERDITADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico ajuizada por consumidor beneficiário de BPC, o qual alega não ter contratado empréstimo consignado nº 374336767-8, no valor de R$ 15.677,57, cujas parcelas mensais vêm sendo descontadas de seu benefício assistencial. A instituição financeira sustenta a regularidade da contratação digital mediante biometria facial e apresenta dossiê eletrônico de contratação. O autor impugna a autenticidade da manifestação de vontade e requer a realização de perícia técnica, indeferida pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento da prova pericial técnica requerida para aferição da autenticidade de contratação digital mediante biometria facial, configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a instituição financeira detém o ônus de demonstrar a autenticidade da contratação eletrônica impugnada por consumidor idoso e hipervulnerável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia fática envolve a autenticidade da manifestação de vontade em contrato eletrônico firmado supostamente mediante biometria facial, circunstância que demanda instrução probatória específica e aprofundada.

A simples conferência visual da imagem capturada unilateralmente pelo sistema da instituição financeira não é suficiente para comprovar a higidez do negócio jurídico e a existência de consentimento válido.

O consumidor idoso e interditado ostenta condição de hipervulnerabilidade, impondo à instituição financeira dever reforçado de cautela, transparência e comprovação inequívoca da regularidade da contratação.

Ainda que admitida a validade de contratações digitais com biometria facial, o fornecedor deve assegurar manifestação de vontade livre, consciente e devidamente informada do consumidor.

A inversão do ônus da prova impõe ao fornecedor o dever de demonstrar a confiabilidade, segurança e invulnerabilidade dos mecanismos tecnológicos utilizados na contratação eletrônica.

O indeferimento da perícia técnica viola o contraditório e a ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, bem como os arts. 370 e 464 do CPC, por impedir a produção de prova adequada à elucidação da controvérsia.

A perícia técnico-digital constitui meio idôneo para análise de metadados, registros de IP, geolocalização e eventuais indícios de fraude, manipulação sistêmica ou vício de consentimento.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios reconhece que, impugnada a autenticidade de assinatura digital ou contratação eletrônica, compete à instituição financeira comprovar a regularidade da avença mediante prova técnica apta.

O Tema Repetitivo 1.061 do STJ estabelece que, impugnada a autenticidade da assinatura pelo consumidor, cabe à instituição financeira comprovar sua autenticidade nos termos do art. 429, II, do CPC.

O encerramento prematuro da instrução processual configura erro in procedendo e impõe a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

O indeferimento de perícia técnico-digital destinada à verificação da autenticidade de contratação eletrônica impugnada pelo consumidor configura cerceamento de defesa.

A instituição financeira possui o ônus de comprovar a autenticidade da contratação digital quando questionada pelo consumidor, especialmente em hipóteses de hipervulnerabilidade.

A mera apresentação de biometria facial ou imagem capturada unilateralmente não comprova, por si só, a existência de manifestação de vontade livre, consciente e informada.

A produção de prova técnica é indispensável para análise da regularidade de contratação eletrônica fundada em biometria facial quando houver alegação de fraude ou vício de consentimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 369, 370, 429, II, e 464; CDC, art. 14; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.061; STJ, REsp 1.199.782/PR (Tema 466); STJ, Súmula 479; TJ-MG, Apelação Cível nº 5075183-40.2024.8.13.0024, Rel. Des. Fabiana da Cunha Pasqua, j. 16.12.2024; TJ-MG, AC nº 5002250-67.2022.8.13.0694, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 16.05.2023; TJ-RJ, Apelação nº 0827824-39.2024.8.19.0038, Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar, j. 10.12.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5009896-34.2022.8.13.0693, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 03.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000227-10.2025.8.05.0082,
oriundo da Comarca de Gandu

figurando como Apelante
JOSE VITURINO PINTO DA SILVA
e, como Apelado,
BANCO PAN S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada do sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA